Tribunal: TJPA
Processo: 0817208-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817208-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MIRANDA CRUZ

AGRAVADO: ELZA RODRIGUES AMORIM GHIDETTI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0817208-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MIRANDA CRUZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA SILVA JUVENAL - PA31489-A

AGRAVADO: ELZA RODRIGUES AMORIM GHIDETTI

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL OBJETO DA HERANÇA. CABIMENTO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ MIRANDA CRUZ objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá na parte que determinou a penhora do bem indicado pelo exequente na

Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0020514-64.2016.8.14.0028 ajuizada por ELZA RODRIGUES AMORIM GHIDETTI.

Em resumo, alega a agravante, em suas razões recursais (ID 16758490), que é indevida a penhora e avaliação de fração ideal do imóvel indicado pela exequente ante a inexistência de delimitação de fração ideal correspondente ao quinhão pertencente exclusivamente ao agravante.

Aduz, também, a inobservância ao direito de meação a companheira do executado, pois, na condição de companheira do executado, a Sra. Maria de Jesus Moreira de Souza dispõe de 10% do percentual total que pertence ao agravante. Alega que a penhora viola o direito de meação de sua companheira. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão de piso que determinou a penhora e avaliação do bem indicado.

Em decisão de ID 16920562 foi indeferida a tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou manifestação, nos termos da certidão de ID 17428995.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
determinou a penhora da fração ideal do imóvel indicado na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela parte recorrida (Proc. 0020514-64.2016.8.14.0028).

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, as alegações de que o imóvel não pode ser penhorado em razão de que existem outros proprietários não merece acolhimento, eis que na própria decisão combatida consta ordem de penhora referente à fração ideal que cabe ao recorrente. Comprovada a propriedade do bem pelo exequente, como foi de fato feito, ante a juntada dos documentos nos autos originários, não há óbice à ordem de penhora do bem indicado.

O art. 872, § 1º, do CPC assim disciplina:

Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;

II - o valor dos bens.

§ 1º Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação.

Da análise dos autos da ação executiva, constato que os bens indicados pelo exequente são imóveis rurais passíveis de desmembramento para alienação sem implicar na descaracterização destes.

Além disso, o art. 835, XIII, do CPC prevê que a penhora poderá ser realizada em outros direitos, o que se configura na presente demanda. Assim dispõe o referido artigo:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

XIII - outros direitos.

Inclusive, a jurisprudência pátria é expressa no sentido de ser possível a penhora da fração ideal do imóvel. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DE INVENTÁRIO, SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE HERANÇA, DA QUAL O EXECUTADO É HERDEIRO. HERANÇA É UNIVERSALIDADE EFÊMERA DE BENS E INTERESSES, INSTAURADA JURIDICAMENTE, DO ÓBITO À PARTILHA. CADA FRAÇÃO HEREDITÁRIA É TRANSFERIDA AO HERDEIRO COM O ÓBITO, SEGUNDO O PRINCÍPIO DA SAISINE (ART. 1.784, DO CC). POSSÍVEL A PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL HEREDITÁRIA (ART. 80, INC. II, DO CC, E ARTS. 789 E 835, INC. XIII, DO CPC), JÁ QUE, APESAR DA TEMPORÁRIA UNIVERSALIDADE DA HERANÇA, A FRAÇÃO DO HERDEIRO PODE SER CONSIDERADA ISOLADAMENTE, EM PARCELA IDEAL, PARA EFEITO DE CESSÃO (ART. 1.793, CAPUT, DO CPC) E DE PENHORA. E SE PERMITIDA A CONSTRIÇÃO, CABÍVEL SUA ADJUDICAÇÃO, PORQUE, DO CONTRÁRIO, SERIA INÓCUO, NA PRÁTICA, PENHORÁ-LA, JÁ QUE, MESMO ASSIM, O CURSO EXECUTIVO TERIA SUSTAÇÃO, SE DEPENDESSE DA PARTILHA, NO INVENTÁRIO. O FATO DE A FRAÇÃO SÓ PODER SE CONVOLAR EM QUOTA ESPECÍFICA, NA HERANÇA, SÓ VEDA ADJUDICAÇÃO DE ITENS ESPECÍFICOS, NÃO DAQUELA. PRECEDENTES DO COLENDO STJ, SEGUNDO OS QUAIS, NÃO HÁ RAZÃO PARA SE OBSTAR QUE A FRAÇÃO SEJA ALIENADA, ADJUDICADA. A ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO HEREDITÁRIA HÁ DE SE DAR COMO SE DARIA NA SUA CESSÃO, PELO QUE, DEVIDO À COPROPRIEDADE, DEVE-SE RESPEITAR OS DIREITOS DE PREFERÊNCIA DOS COERDEIROS, QUANTO A ADQUIRI-LA (ARTS. 1.793 A 1.795, DO CC), OS QUAIS, SE O EXERCEM, TANTO POR TANTO, EVITAM AQUELA E O INGRESSO DE CREDOR ADJUDICATÁRIO NA COMUNHÃO ATÉ ENTÃO FORMADO SÓ ENTRE OS HERDEIROS. AQUELA SE DÁ COMO SE DARIA SE ISSO SE ENVOLVESSE SOCIEDADE (ART. 876, DO CPC). É DO CREDOR O DIREITO DE OPTAR PELA ADJUDICAÇÃO DA PARCELA IDEAL HEREDITÁRIA OU POR AGUARDAR A CONCRETIZAÇÃO DA PARTILHA, QUE FORMALIZA AS COTAS ESPECIFICAS, SEGUNDO HUMBERTO THEODORO JUNIOR, NÃO HAVENDO EMPECILHO NORMATIVO PARA ISSO (ART. 876, CAPUT, DO CPC). EVENTUAL ADJUDICAÇÃO SE DARÁ “ATÉ QUANTO” BASTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO “EXEQUENDO”, E FACULTA E ENTRONIZAÇÃO DO CREDOR ADJUDICATÁRIO NO AUTOS DO INVENTÁRIO, COMO SUB-ROGATÁRIO DO HERDEIRO DEVEDOR, DE MODO QUE ISSO SE OPERA “PRO SOLUTO”, OU SEJA, “ATÉ O VALOR” DA ADJUDICAÇÃO (ARAKEN DE ASSIS), DE MODO QUE QUANDO A FRAÇÃO SE TORNAR QUOTA ESPECÍFICA, SE MAIOR QUE O VALOR EXEQUENDO, REMANESCERÁ EM FAVOR DO HERDEIRO DEVEDOR O SUPERÁVIT, E, DO CONTRÁRIO, A ELE CABERÁ SUPORTAR EVENTUAL COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR. A TEMPORÁRIA INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA, DECORRENTE DA LEI, QUE, A DESPEITO DISSO, NÃO IMPEDE A CESSÃO, PENHORA, ADJUDICAÇÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA EXPROPRIATÓRIA DA FRAÇÃO HEREDITÁRIA, SENDO, DE COROLÁRIO, INAPLICÁVEL A RESTRIÇÃO DO ART. 843, § 3º, DO CPC, EXCEPCIONALIDADE SÓ PERTINENTE A BEM INDIVISÍVEL MATERIAL E DEFINITIVAMENTE. A EVENTUAL ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO HEREDITÁRIA PENHORA, SOBRETUDO EM CASOS COMO ESTE, DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EXEQUENDA, DE EXECUÇÃO EM CURSO HÁ DÉCADA E DE INVENTÁRIO QUE TEVE SEU CURSO PROCESSUAL SUSPENSO POR LONGOS 05 (CINCO) ANOS, POR CONSENSO DOS HERDEIROS, O DEVEDOR E OS SEUS PARENTES, COERDEIROS, NENHUMA PIORA (OU PREJUÍZO) CAUSA AO STATUS DO DEVEDOR, QUE SEGUE COMO TAL, INADIMPLENTE E COM SUA FRAÇÃO HEREDITÁRIA CONSTRITA, E MUITO MENOS AOS HERDEIROS, QUE A PODEM EVITAR COM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, NA AQUISIÇÃO DESSA PARCELA IDEAL, E, NO MAIS, QUALQUER CONDOMÍNIO QUE SEJA MANTIDO OU FORMADO EM FUTURA PARTILHA, PODERÁ SER EXTINTO NA FORMA DA LEI, PELA ALIENAÇÃO DE COISA COMUM INDIVISÍVEL, ARTS. 879 A 903, DO CPC, OU PELA DIVISÃO DA DIVISÍVEL, ART. 596, INC. II, DESSE CÓDIGO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0050659-60.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 25.03.2022)

(TJ-PR - AI: 00506596020218160000 Londrina 0050659-60.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 25/03/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA DO COEXECUTADO – CABIMENTO – A ausência de registro do formal de partilha não é óbice à constrição do respectivo direito decorrente da herança (art. 835, XIII, CPC)– Mesmo antes do registro do formal de partilha, é cabível a penhora dos direitos do executado, relativos à fração ideal dos bens deixados por herança (art. 835, XIII, CPC). A ausência de registro não é obstáculo à penhora dos respectivos direitos hereditários, seja porque é cabível a penhora de "direitos" do executado (art. 835, XIII, CPC), seja porque o credor exequente não pode ficar à mercê ao executado (herdeiro beneficiário da herança) na demora do registro do formal de partilha – O que não se admite é a penhora do "próprio imóvel", uma vez o princípio da continuidade exige que a mudança da titularidade dominial obedeça a um encadeamento sequencial e cronológico dos titulares do domínio (arts. 236 e 237 da Lei n. 6.015/2013)– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - AI: 20993696920198260000 SP 2099369-69.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 04/11/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1) Nos termos do art. 872, § 1º do CPC, quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. 2) Em se tratando de imóvel passível de desmembramento, sem haja a descaracterização do bem, é permitida a penhora de fração ideal capaz de garantir o débito exequendo. 3) Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10166100000545001 Cláudio, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

Assim, entendo escorreita a decisão do juízo de piso, não merecendo reparos, razão pela qual a mantenho em sua integralidade, lembrando que não há risco de irreversibilidade da decisão.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024